Tribunal: TJDFT
Processo: 0712337-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712337-10.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. EMBARGADO: JOSELIO DE SOUZA PINHEIRO, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E S P A C H O Nada a prover quanto ao ofício juntado pela Câmara dos Deputados (ID 27139139) e ao pedido de intervenção da União como terceira interessada no feito (ID 27182201/27182204), após sentenciado o feito, julgada apelação e pendente, tão somente, apreciação de embargos de declaração. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal do acórdão dos embargos de declaração e proceda-se com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 2 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora